Tribunal: TJBA
Processo: 8006201-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8006201-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: RAFAEL DE SANTANNA MONTAL e outros Advogado(s): RAFAEL DE SANTANNA MONTAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. FACÇÃO “BONDE DO MALUCO – BDM”. ATUAÇÃO ESTRUTURADA, ESTÁVEL E COM DIVISÃO DE TAREFAS. RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de Fernando Nunes dos Anjos contra decisão que, ao proferir sentença condenatória nos autos da Ação Penal nº 0501863-81.2021.8.05.0001, restabeleceu a prisão preventiva do paciente. A defesa sustenta ausência de fatos novos, inexistência de contemporaneidade, decisão genérica, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e excesso de prazo, destacando que o réu respondeu à instrução em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o restabelecimento da prisão preventiva na sentença condenatória possui fundamentação concreta idônea; (ii) estabelecer se está demonstrada a contemporaneidade do risco à ordem pública; (iii) determinar se condições pessoais favoráveis e ausência de fato novo afastam a custódia cautelar; e (iv) verificar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus admite apenas o controle de legalidade da decisão, não comportando reexame aprofundado do acervo fático-probatório. A sentença condenatória reconhece, com base em prova judicializada, a existência de organização criminosa armada, estruturada e estável, vinculada à facção “Bonde do Maluco – BDM”, com divisão de tarefas, hierarquia e domínio territorial mediante violência. O édito condenatório individualiza a conduta do paciente, inserindo-o no núcleo operacional da organização e atribuindo-lhe função de coordenação no comércio ilícito de entorpecentes, circunstância considerada na dosimetria da pena. O restabelecimento da prisão preventiva fundamenta-se na necessidade concreta de cessar a atuação da organização criminosa e resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, não se apoiando apenas na gravidade abstrata dos delitos. A jurisprudência do STJ e desta Corte afirma que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa configura fundamento idôneo para a prisão preventiva, sendo prescindível fato novo quando a sentença reforça a materialidade, a autoria e a periculosidade concreta do agente. A contemporaneidade do risco decorre da natureza permanente e estável da organização criminosa reconhecida na sentença, que altera o panorama processual e legitima o reexame da necessidade cautelar, conforme o art. 312, § 2º, do CPP. A custódia cautelar possui fundamento autônomo e não se confunde com execução provisória da pena. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública. A alegação de excesso de prazo não prospera, pois a aferição deve considerar a complexidade do feito, que envolve pluralidade de réus e organização criminosa armada, encontrando-se o processo sentenciado e em fase recursal. As medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de interromper a atividade delitiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: É legítimo o restabelecimento da prisão preventiva na sentença condenatória quando fundamentado em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública. A necessidade de interromper a atuação de organização criminosa armada e estruturada constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar. A sentença condenatória pode justificar o reexame da necessidade da prisão preventiva, independentemente de fato novo, quando reforça a periculosidade concreta do agente. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A complexidade do feito e a superveniência de sentença afastam alegação de excesso de prazo quando inexistente desídia estatal. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput e § 2º, e 319. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 8039893-70.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nilson Soares Castelo Branco, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, publ. 21.08.2025; STJ, AgRg no HC nº 958.134/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8006201-46.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante RAFAEL DE SANT ́ANNA MONTAL, e paciente, FERNANDO NUNES DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026 Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador (a) de Justiça GDH2